Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1014861-93.2020.8.11.0000
Recorrente: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRO
Recorrido: WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 65918982) interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 56211971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.” (N.U 1014861-93.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 61174588).
A parte Recorrente alega que o acórdão viola os artigos 300, do CPC e 18, V, da Lei Federal n. 6.766/1979, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de “ausência de atraso na entrega do empreendimento, visto que o prazo previsto contratualmente foi rigorosamente observado pelas Recorrentes, uma vez que o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017, sendo que o prazo de entrega previsto contratualmente era setembro de 2018”.
Recurso tempestivo (id 66113989).
Contrarrazões (id 69974978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
A controvérsia processual envolve o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte Recorrida contra a decisão de primeiro grau que “deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e obstar a inserção do nome do autor” nos órgãos de proteção de crédito.
Por sua vez a parte Recorrente argui a infringência dos artigos 300, do CPC e 18, V, da Lei Federal n. 6.766/1979, ao argumento de que não restam demonstrados os requisitos para concessão da tutela antecipada, especialmente, porque cumpriu rigorosamente o prazo acordado em contrato.
A Colenda Câmara, por sua vez, desproveu o recurso interposto pela Recorrente pontuando que a medida liminar observou que a quantia era incontroversa.
Destaca-se (id 56211970):
“Como se vê da decisão agravada acima transcrita, restaram demonstrados os requisitos exigidos para a medida pleiteada. Além do mais, há o interesse da parte autora, aqui agravada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.
Dessa forma, considerado que é patente o direito do demandante de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada a retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas, enquanto as partes discutem os ônus da desistência unilateral.
Com efeito, não se afigura razoável que o autor aqui agravado, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.
Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor à parte autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.”
De imediato, constata-se que a decisão que se quer reexaminar é uma liminar e, portanto, tem natureza provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
““AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Rever as conclusões do tribunal recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 730.340/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII